Tribunal: TCU
Processo: 022.140/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Agamenon Lima Milhomem,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Agamenon Lima Milhomem, ex-prefeito de Peritoró-MA, contra o Acórdão 10243/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao recorrente, por meio de seu (s) advogado (s) e ao FNDE, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.